Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RAI 1010643-22.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais de no 1000667-33.2018.8.11.0041, movida por Claudelice Rodrigues de Moraes que deferiu a prova pericial pela parte autora, inverteu o ônus da prova e determinou que as rés, ora agravantes, arcassem com os honorários periciais.
As agravantes esclarecem que a parte autora, ora agravada, firmou Contrato de Compra e Venda com as Construtoras Agravantes para aquisição do imóvel no 107, bloco E, conformado no empreendimento Parque Chapada Diamantina.
Narram que segundo a agravada em 2016 fora constatado um forte indicio de vazamento de gás nos blocos do empreendimento, motivo pelo qual fora necessário a interrupção do fornecimento em todo o bloco. Sendo este o fato pelo qual a agravada se ajuizou a ação pugnando para que as agravantes arcassem com os reparos definitivos na tubulação e medidor de gás, além de indenização por danos morais.
Defendem que a decisão agravada deve ser reformada, pois:1) não é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência alegada. 2) os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, porquanto foi requerida pela parte autora que é beneficiária da justiça gratuita.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de direito é patente, pois a decisão está em confronto com o que disciplina o artigo 95, §3o do CPC, no que tange a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. O risco de dano ou resultado útil ao processo decorre do risco econômico, eis que “caso não seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, as Agravantes arcaram com custos indevidos, haja vista, que a prova pericial foi solicitada pela parte Agravada, devendo a mesma ser responsável pelo pagamento da execução da mesma.” (Id. 37599980, pág.7).
Requer que seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão recorrida; no mérito pugna pela reforma da decisão agravada pra afastar a inversão do ônus da prova e desonerar a agravante do pagamento dos honorários periciais.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Isto é assim porque, o artigo 95, caput, do CPC disciplina que a remuneração do perito deverá ser paga pela parte que requereu a perícia, ou rateada quando a prova for deferida de ofício ou requerida por ambas as partes.
Por sua vez, o §3o do mesmo dispositivo disciplina que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; 2) paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
No caso dos autos, o processo de origem é eletrônico e ao consultar os autos de origem verifico que a parte autora, ora agravada, não requereu a prova pericial, tanto é assim que consta da inicial um tópico denominado “da desnecessidade da perícia judicial” (Id. 11367742 dos autos de origem, pág. 8) .
Do mesmo modo não identifico na contestação apresentada o requerimento de prova pericial pela parte agravante/ré (Id. 12500324 dos autos de origem, pág. 22).
Destarte, forçoso concluir que a prova pericial foi determinada de ofício de forma que deve ser rateada entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).
Portanto, não há como estipular o encargo pela prova pericial seja suportado em sua totalidade pela parte agravante.
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada, para o fim de suspender todos os efeitos da decisão Agravada.
Comunique-se o Juízo “a quo” requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator